Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação ordinária ajuizada com o objetivo de compelir instituição de ensino superior a lançar nota em disciplina específica no histórico acadêmico da autora e a emitir certificado de conclusão de curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de lançamento imediato de nota atribuída a determinada disciplina, com a consequente expedição de diploma de curso superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela parte agravante, consistente em mensagem eletrônica de professor, não comprova de forma inequívoca a aprovação na disciplina específica, tampouco permite concluir, de plano, pela existência de erro administrativo.
4. A divergência entre a narrativa da parte agravante e os registros acadêmicos, bem como a alegação de inadimplemento de mensalidades financiadas, demanda dilação probatória e oitiva da parte agravada, inviabilizando a concessão da medida em caráter liminar.
5. A situação fática perdura desde 2016, sendo a demanda ajuizada apenas em 2025, o que enfraquece a alegação de urgência e risco de dano irreparável, especialmente diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos e o ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação inequívoca da aprovação em disciplina acadêmica e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão de tutela provisória de urgência. 2. A demora injustificada no ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e risco de dano irreparável.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 300, 334, 350, 351; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.